Tribunal: TJDFT
Processo: 0741223-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741223-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA PACIENTE: MARIA MENDES DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SIRLEISON JOSÉ DE SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 62.921, em favor de MARIA MENDES DE FREITAS, presa desde 26/9/2023, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais. Alega o impetrante que a paciente possui 72 (setenta e dois) anos de idade. Com isso, foi solicitada a concessão de prisão domiciliar em seu favor, com fundamento no artigo 117, inciso I, da Lei de Execuções Penais. Afirma haver excesso de prazo para a apreciação do pedido, em violação ao princípio da razoável duração do processo. Acrescenta que em razão da demora a paciente foi presa, em razão do cumprimento de mandado de prisão. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente, mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que determinou o decreto prisional, a cópia do pedido de solicitação da concessão de prisão domiciliar à paciente, tampouco qualquer outra documentação apta a demonstrar a sua situação jurídica-processual a evidenciar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 28 de setembro de 2023 11:07:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora